Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. EXTENSÃO DOS DANOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. sENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV".
2. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social.
3. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
4. Apelações conhecidas. Não provida a da Autora e parcialmente provida a do Réu. Maioria.